Tribunal: TJDFT
Processo: 0719817-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719817-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA D E C I S Ã O LLAD AMERICAS N.V. formula pedido de desistência do recurso (ID 17751244). Notadamente, o art. 998 do CPC permite o recorrente desistir do recurso sem anuência da parte contrária. Verifico que os patronos que subscrevem o pedido possuem poderes para a prática do ato, conforme mandato de ID 5961634 dos autos de origem. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta seus efeitos legais. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 15 de julho de 2020 18:30:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator